Tribunal: STF
Processo: ARE 1585161
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Desapropriação Fase de execução Verba honorária- Compensação com o crédito devido aos agravados pela Fazenda Pública e o débito decorrente da condenação em honorários advocatícios Possibilidade Recurso improvido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Observe-se que o fato do crédito pender de precatório não lhe retira a qualificativa de exigível, mesmo porque, somente sendo um crédito vencido e exigível, poderá ser expedido o precatório, requisitando-se o pagamento.
Nesse sentido, e muito oportuno ao caso, é o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, "deixando assentado que 'a circunstância de a dívida passiva da Fazenda Pública ser exigível mediante precatório, não impede ocorra compensação com crédito de menor valor da Fazenda Pública contra a mesma pessoa, desde que ambos os créditos são líquidos, vencidos e exigíveis. A compensação não ofende a ordem dos precatórios nem prejudica outros credores" (Recurso Especial nº 5.716-SP, Quarta Turma, Relator Ministro ATHOS CARNEIRO).
Ademais, cuida-se de medida de economia processual, uma vez que não se justifica seja a máquina judiciária acionada desnecessariamente quando o resultado colimado pela parte pode ser obtido por expediente mais simples e rápido. Consoante se decidiu no Al no. 146.412-5/4, também relatado por este relator, "não se trata de antecipação da satisfação de parte de crédito do apelante, pois as dividas originaram-se do mesmo processo, ou seja, do processo que originou o crédito dos agravados, não ocorrendo, pois, afronta nem ao artigo 100 da Magna Carta, nem ao artigo 57 da Constituição Paulista.
Com relação ao argumento de que o crédito pertence aos Procuradores do Estado, este não deve prosperar, pois o débito reclamado Ou pela Fazenda do Estado de São Paulo, nos autos dos embargos à execução, não vai diretamente ao Procurador que atuou no feito, mas sim a Fazenda do Estado de São Paulo. Inexiste, pois, ofensa ao art. 22 e 23 do Estatuto da OAB. Não há prejuizo algum a outros credores porque a compensação pelo fato da compensação operar-se com anterioridade, porque a FESP nada despende da verba destinada à satisfação dos precatórios judiciais. Com efeito, a presente hipótese não fere o artigo 1.024, primeira parte, do Código Civil.
Também não vinga a alegação de que haveria ofensa ao art. 1015, inciso HI do Código de Processo Civil, pois na hipótese especial dos autos não há necessidade de penhora da dívida fazendária". Isto posto, dá-se provimento ao recurso, invertidos os ônus da sucumbência (letra "d" de fls. 55)". (AC nº 241.780.5/5, Rel. Scarance Fernandes, DJ 08.10.02).
Por tais motivos, nega-se provimento ao recurso.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente